Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725319-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA BEZERRA AGRAVADO: CRISTIANO SOUSA SILVA D E S P A C H O Considerando a interposição de recurso desprovida da efetiva comprovação preparo e/ou de pedido de pedido de gratuidade com a devida comprovação formal/material de miserabilidade, bem ainda a natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolha o preparo do recurso, dada a modicidade das referidas custas, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é dizer, em dobro. Em Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator